Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700150-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FILGUEIRAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o agravante pela sua transferência e internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), que atenda às suas necessidades. O agravante tem 77 anos de idade e está internado no Hospital das Clínicas de Ceilândia (DF), com indicação de transferência para leito de Unidade de Tratamento Intensivo, com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a inclusão do agravante na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a transferência e internação em leito de UTI, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definida pela CRIH. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado no artigo acima transcrito. No caso, embora o agravante esteja recebendo o tratamento em Hospital das Clínicas, o médico assistente atestou a necessidade e a urgência da providência judicial requerida (ID 55327049 - Pág. 12). Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Em face do exposto, ante o perigo de dano irreparável, concedo a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante internação em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com suporte necessário, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006